Tribunal: TJMT
Processo: 1006941-76.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006941-76.2022.8.11.0007

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARINA DE SOUZA CARDOSO - CPF: 456.288.581-53 (APELADO), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR FALHA C/C NULIDADE E INDENIZATÓRIA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Pan S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Alta Floresta
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de reparação civil por falha na prestação do serviço c/c nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais,
ajuizada por
Marina de Souza Cardoso
,
para declarar a inexistência dos débitos e cancelar os contratos de Id 111836513 e Id 111836515; para condenar a Instituição Financeira a pagar à parte autora a quantia indevidamente descontada de seus benefícios previdenciários, em razão do contrato, na forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de 1o ao mês, a partir de cada desconto; condená-lo a indenizar à autora em danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Por conseguinte, condenar a Instituição Financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais, o banco apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, defende a validade do contrato digital, que alega restou firmado por biometria facial.

Argui a culpa exclusiva da apelada, insistindo na ausência de responsabilidade por parte do banco, argumentando a culpa de terceiro.

Sustenta a ausência de ato ilícito e que por esse motivo não há que se falar em indenização.

Alternativamente, afirma que o termo inicial para apuração da atualização do dano moral é a prolação da sentença e pede a possibilidade de compensação dos valores devidos pelas partes.

Contrarrazões, Id 188040796.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE)

Eminentes pares:

A instituição financeira apelante sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, arguindo não ter qualquer envolvimento com a situação narrada pela apelada, defendendo a culpa exclusiva desta, bem como a culpa de terceiro.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do reclamado, uma vez que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados a consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

In casu
, as partes figuram em relação de consumo, estando a Instituição Financeira na condição de responsável pelos descontos consignados na aposentadoria da autora, cuja cobrança é o objeto da discussão.

Referidos descontos, que segundo alega a apelante oriundos de fraude, sob falha da Instituição Financeira prestadora de serviço, deve ser apurado, restando o banco apelante legítimo a figurar no polo passivo da ação.

A discussão afeta a existência de responsabilidade civil, que inteiramente interligada à legitimidade passiva da Instituição Financeira, uma vez que se mistura com o próprio mérito da lide.

Portanto, reconhecida a relação de consumo que permeia a relação jurídica, inquestionável a legitimidade do banco.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em síntese, narrou a parte autora que vem sendo debitado de sua conta corrente, mantida junto ao primeiro recorrente, por ordem do segundo, valores referentes à prestação de serviços de internet que nunca solicitou. 2. Legitimidade da instituição financeira: O

banco

demandado, como gestor da conta corrente da demandante, possui a obrigação de averiguar a verossimilhança das consignações de pagamentos referentes a outras empresas, sob pena de realizar prestação de serviço bancário não solicitado e concorrer para cobrança indevida de serviço de terceiro, que jamais foi solicitado pelos correntistas, como de fato ocorreu. Portanto, vai afastada a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada.

3. Legitimidade da empresa solicitante do débito: Do mesmo modo, afasta-se a prefacial de ilegitimidade passiva da empresa, porquanto foi esta quem enviou ao banco requerido a ordem para que fosse promovido o débito, automático e mensal, na conta corrente da autora, figurando como beneficiária dos mesmos. Além do mais, o Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 7o, §único e 18,

estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

4. Mérito: Ab initio, necessário destacar que eventual desídia da parte autora no controle dos lançamentos realizados em sua conta bancária, não podem servir como fundamento para o ato ilícito perpetrado por ambos os réus, que autorizaram e receberam valores indevidos, eis que decorrente de prestação de serviços não solicitados pela consumidora, ao longo de dez anos. 5. Logo, sendo ilícitas as cobranças, os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro, tal como determinado na sentença, em consonância ao que disposto no art. 42, § único, do CDC, respeitado o prazo prescricional. 6. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da lei 9.099/95. PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
(Recurso Cível, No 71007504418, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 05-09-2018).

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III – VOTO

Marina de Souza Cardoso
alega que é beneficiária do INSS, aposentada por invalidez e recebe pensão por morte.

Explica que foi procurada em 17/06/2022 por suposta atendente do banco, que informou que possuía valores a receber relativo a juros e multas cobrados indevidamente dos empréstimos consignados celebrados.

Afirma que aceitou a proposta para recebimento do tal ressarcimento, no entanto, ao invés de disponibilizarem na conta o valor dito pela atendente do banco (R$ 8.900,00), recebeu a quantia de R$ 7.003,67.

Que nos meses seguintes, percebeu mais dois descontos de valores diversos em seus benefícios do INSS, com titularidade do banco, percebendo que fizeram mais dois empréstimos consignados em seu nome. E, que percebendo os descontos, acionou o banco, buscando solução.

Posteriormente, foi contatada por uma segunda atendente do banco, se identificando como profissional do setor de antifraude, informando que a Instituição Financeira percebeu movimentação suspeita, oportunizando o cancelamento do contrato.

Alega que a segunda atendente aduziu que para o cancelamento do contrato a autora deveria realizar um
pix
com o valor depositado na conta da autora, restituindo o empréstimo ao banco (dos valores relativos aos juros e multa) tendo-lhe sido enviado o boleto para recolhimento. Que após proceder ao recolhimento do boleto para cancelamento do empréstimo, percebeu que tinha sido vítima de golpe.

Diante da situação procurou o banco, realizando diversos protocolos de reclamações, tentando de todas as formas resolver a situação de maneira extrajudicial, tendo o banco lhe garantido que não haveria descontos em seus benefícios, no entanto, os descontos continuaram.

Na exordial, sustenta a falha na prestação de serviços, a falta de segurança interna e o gerenciamento de dados, que por isso ajuizou a ação, objetivando a declaração de nulidade do débito cobrado, contratado mediante fraude, postulando pela indenização por danos materiais e morais.

Citado, o banco apresentou contestação, alegando a realização dos contratos sem vício de consentimento, que a transferência realizada mediante boleto foi sem sua anuência ou conhecimento, pedindo pela improcedência da ação.

Pois bem, da análise do conjunto probatório acostado aos autos, sem razão o apelante.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, de consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadassobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse contexto, comprovou a requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

Com efeito, trouxe aos autos os extratos do INSS, Id 188038923 e Id 188038924, que demonstra os descontos efetuados, os ‘prints’ das propostas dos “atendentes” do banco, bem como, seus documentos encaminhados aos ditos “atendentes”, o boleto encaminhado, com descrição “Setor de devolução de empréstimo” (Id 188038920), as cartas de cancelamento emitidas (Id 188038921 e Id 188038922), boletim de ocorrência, reclamação junto ao Procon e demais documentos necessários a comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No entanto, o banco apelante não trouxe aos autos documentos que, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Desta forma, constatada a ocorrência de fraude, merece prosperar os argumentos da apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Portanto, deve a requerente ser restituída quanto aos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

E, nesse contexto, correto o entendimento na forma posta pelo Julgador de piso, em que devida a restituição do indevidamente descontado, na forma simples, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in re ipsa’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude,"o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6.Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que se mostra adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

E, por conseguinte, diante do não provimento do recurso manejado pelo banco, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, ao percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023